Tribunal: STF
Processo: MS 40250
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AL. D DO INC. I DO ART. 102 
DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO. 



Relatório



    1. Mandado de segurança, com requerimento de medida liminar, impetrado por Renata Cristina de Brito, em 10.4.2025, “contra ato omissivo e manifestamente ilegal perpetrado pela Autoridade Coatora, o Ministro Luis Felipe Salomão, Vice-Presidente do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que inadmitiu Recurso Extraordinário nos autos do Recurso em Mandado de Segurança, RMS 72607/SP” (fl. 1, e-doc. 1).



O caso



    2. A impetrante afirma que objetiva “coibir ato omissivo do STJ que, ao inadmitir Recurso Extraordinário, violou direito líquido e certo de acesso a bem cultural financiado por recursos públicos (Lei Rouanet), em afronta direta aos artigos 215 e 216 da CF/88, à Lei de Transparência e subsidiariamente, a soberania nacional (ADI 5.357) pois decorre de descumprimento de ordem transitada” (fl. 2,e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Ex positis, se requer o imediato deferimento da liminar para evitar dano irreparável à difusão da cultura brasileira, com confirmação no mérito determinando às tomadoras de incentivo estatal à cultura via Lei Rouanet, Mercedes-Benz e BASF, e subsidiariamente a Câmara de Comércio Brasil Alemanha e ao Consulado da Alemanha, que providenciem:



    (1) envio da íntegra do conteúdo audiovisual registrado no Sambódromo paulista em 2023 durante o Desfile e nos Ensaios da Escola de Samba Rosas de Ouro 2023 (em alta resolução para imagens e vídeos) em quarenta e oito (48) horas (...)” (fl. 12, e-doc. 1).



    Requer, ainda, seja deferido o benefício da justiça gratuita.



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Defiro o requerimento de gratuidade da justiça.



    4. O presente mandado de segurança não cumpre os requisitos legais para seguimento válido neste Supremo Tribunal.



    5. Na presente impetração, questiona-se decisão do Ministro Luis Felipe Salomão, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual inadmitido o Recurso Extraordinário nos Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração no Recurso em Mandado de Segurança n. 72.607, sob os seguintes termos:



    “Trata-se de recurso extraordinário interposto contra decisão monocrática proferida por membro do Superior Tribunal de Justiça, com requerimento de admissão e remessa ao Supremo Tribunal Federal.



    É o relatório.



    2. Nos termos do art. 102, III, a, da Constituição da República, compete ao STF o julgamento, mediante recurso extraordinário, das causas decididas em única ou última instância, o que exige o esgotamento das instâncias originárias. No caso dos autos, o recurso extraordinário foi interposto para impugnar decisão monocrática proferida por integrante desta Corte contra a qual seria cabível agravo interno ou regimental. Vale dizer, mesmo quando há reconsideração de decisão monocrática anterior, modificada após a apresentação de agravo, o esgotamento da instância só se concretiza após a manifestação do órgão colegiado, que deve ser provocado pela parte recorrente por meio de novo agravo, se for o caso.



    Por isso, como não foi exaurida a via recursal neste Tribunal, impõe-se a aplicação da Súmula n. 281 do STF: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando couber, na justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada.’ Em caso semelhante, no qual manejado recurso extraordinário contra decisão monocrática de Ministro do STJ, assim concluiu o STF, aplicando multa e majorando os honorários advocatícios:



    (...)



    3. Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, V, do Código de Processo Civil, não admito o recurso extraordinário. Vale anotar não serem cabíveis embargos de declaração contra decisão que inadmite recurso extraordinário, conforme pacífica jurisprudência.



    Publique-se. Intimem-se” (e-doc. 7).



    6. Na al. d do inc. I do art. 102 da Constituição da República, 
dispõe-se ser este Supremo Tribunal competente para conhecer e julgar mandado de segurança:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    d) (...) o mandado de segurança e o habeas-data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal”.



     No rol dos casos submetidos pela Constituição da República à competência originária do Supremo Tribunal Federal, não se inclui a atribuição para processar e julgar originariamente mandado de segurança no qual figure como autoridade coatora Ministro do Superior Tribunal de Justiça. 



    A matéria não admite discussão mínima, por cuidar de norma de competência constitucional expressa, incabível, portanto, interpretação extensiva. A pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal é nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O impedimento ou a suspeição que autorizam o julgamento da demanda pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, inc. I, alínea n, da Constituição da República, pressupõem a manifestação expressa dos membros do Tribunal competente para o julgamento da causa. 2. O Supremo Tribunal Federal não dispõe de competência originária para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra ato de outros Tribunais judiciários, ainda que se trate do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (MS n. 29.342-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 3.10.2011).



    “AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO PRATICADO POR MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AÇÃO MANDAMENTAL. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO. ART. 102, I, ‘D’, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ROL EXAUSTIVO. NÃO CONHECIMENTO. 1. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar mandado de segurança está definida no art. 102, I, ‘d’, da Constituição Federal e é fixada em razão da autoridade impetrada. 2. Uma vez que o ato apontado como coator – decisão proferida por ministro do Superior Tribunal de Justiça – foi emanado de autoridade distinta daquelas previstas no rol taxativo da alínea ‘d’ do inciso I do art. 102 da Carta Magna, não compete ao Supremo processar e julgar o mandado de segurança. 3. Agravo interno desprovido” (MS n. 38.190-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 17.3.2022).



    “MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA O PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SEGUIMENTO DENEGADO – INCOMPETENCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO QUE NÃO INFIRMA OS ARGUMENTOS DA DECISÃO – IMPROVIMENTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DESCABIMENTO CONTRA DECISÃO MONOCRATICA DO RELATOR. – FALECE COMPETÊNCIA AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA PROCESSAR E JULGAR, ORIGINARIAMENTE, MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATOS EMANADOS DE QUALQUER TRIBUNAL JUDICIARIO OU DE SEUS RESPECTIVOS PRESIDENTES, INCLUSIVE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. – A JURISPRUDÊNCIA DO STF TEM SISTEMATICAMENTE RECUSADO PROVIMENTO AO AGRAVO CUJAS RAZOES NÃO QUESTIONAM A MOTIVAÇÃO DO ATO DECISÓRIO CONTRA O QUAL SE INSURGE. – NÃO CABEM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRATICA PROFERIDA, AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, PELO MINISTRO-RELATOR” (MS n. 21.717-AgR-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJ 27.5.1994).



    Confiram-se, por exemplo, também os seguintes julgados: MS 
n. 34.261, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 39.6.2016; MS 
n. 30.193-AgR/DF, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 6.6.2011; MS 
n. 36.009/MA, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 27.9.2018, e MS n. 36.453, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, DJe 9.5.2019. 



    Observe-se ainda o enunciado da Súmula n. 624 deste Supremo Tribunal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer originariamente de mandado de segurança contra atos de outros tribunais”.



    7. No julgamento dos Embargos de Declaração no Mandado de Segurança n. 25.087/SP, Relator o Ministro Ayres Britto, DJ 11.5.2007, o Supremo Tribunal Federal decidiu que, negado seguimento ao mandado de segurança por incompetência manifesta, o encaminhamento dos autos ao Tribunal competente ocorreria em situação de iminente risco de perecimento de direito, o que não se tem comprovado na espécie.



      8. Pelo exposto, não conheço do mandado de segurança (art. 10 da Lei n. 12.016/2009 e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora